Tribunal: TJMT
Processo: 1012191-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Mandado de Segurança no 1012191-14.2022.8.11.0000
Impetrante: Izael Moreira Alves
Impetrados: Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios
V I S T O S.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Izael Moreira Alves contra ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e pelo e Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios, que segundo narra o impetrante, suspenderam o pagamento de uma certidão de crédito salarial, devidamente homologada, que deu origem ao precatório em questão, sem qualquer fundamento legal.
O impetrante em seu arrazoado exordial, aduz, em suma, que a decisão é totalmente equivocada, pois, o crédito originário do requisitório em nenhum momento faz menção ao precatório coletivo n. 05/96, de modo que não há qualquer fundamento legal para a suspensão do pagamento. Segue sustentando, que a carta de crédito é personalizada e grafa expressamente os créditos que originaram o documento com força executiva, possuindo ainda, parecer favorável do Ministério Público. Pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinado o prosseguimento do processo administrativo de Precatório de n. 1009620-70.2022.8.11.0000.
Pois bem. Para a rápida solução da matéria e imprimindo a celeridade que o caso requer, entendo aplicar ao caso a análise do mérito definitivo da questão.
Oficie-se a Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios para, querendo, apresentar as informações que entender necessárias.
Em seguida, vistas à ilustre Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos.
P. I.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator